Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tráfico de drogas e receptação. Provas. Desclassificação. Reincidência específica. Causa de diminuição. Restituição de bens apreendidos.
1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse para uso pessoal se as provas -- depoimento coerente e harmônico de policiais, em juízo, filmagem de um dos acusados vendendo drogas a usuário, prisão em flagrante dos réus em local apontado por denúncias como ponto de tráfico, apreensão de porção de cocaína em poder de usuário, além de drogas, dinheiro e balança de precisão na residência dos réus –- demonstram o tráfico de drogas.
2 - A forma de aquisição de aparelho celular, de pessoa desconhecida, por valor abaixo do de mercado, sem que exigida qualquer documentação, e a apreensão em contexto de outro crime – tráfico de drogas - são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - Os crimes – tráfico de entorpecentes e tráfico privilegiado -, embora previstos no mesmo tipo penal, são, segundo decisão do Plenário do c. STF, de naturezas diversas (hediondo e comum). Não há reincidência específica entre eles.
4 – Se a acusada é primária - registra única condenação definitiva por crime de desobediência -e tem trabalho lícito, não havendo indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
5 – A apreensão de bens e valores no momento da prisão em flagrante dos réus por crime de tráfico de drogas, não havendo prova inequívoca da origem lícita, além de demonstrado que o veículo apreendido era utilizado no tráfico, justifica o perdimento desses em favor da União.
6 – Apelação provida em parte.